Tribunal: TJDFT
Processo: 0004813-62.2018.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do Enunciado 17 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, o falso somente é absorvido pelo estelionato quando neste se exaure. Assim, não há consunção entre crimes de tentativa de estelionato e uso de documento falso se o potencial lesivo da falsidade não se exauriu na fraude.

2. Embargos Infringentes conhecidos e não providos.